Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731683-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES AGUIAR, CAMILA LIMA DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: KETLEY SARAH MESSIAS DA CONCEICAO D E S P A C H O Ainda que informada a inviabilidade de recolhimento das custas ante erro no sistema, nota-se que o número constante na figura de fl. 2 do presente recurso não é o mesmo deste Agravo de Instrumento. Demais, o recurso foi interposto em 01/08/2025 e, até o momento, não consta o devido recolhimento do preparo recursal. Desse modo, constatada a irregularidade, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator